Tribunal: TJMT
Processo: 1004469-44.2018.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004469-44.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), CICERA FARIAS DE LIMA - CPF: 024.156.181-79 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE TRATAMENTO — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA — COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — REPERCUSSÃO GERAL NO STF — AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA — DIREITO À SAÚDE — OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ —

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 — RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Alta Floresta
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Cível daquele município que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Específica n° 1004469-44.2018.8.11.0007, proposta por
Cícera Farias de Lima
, representada por seu cunhado Rones Bandeira Duarte, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
julgou procedentes os pedidos elencados na exordial.

O ato sentencial condenou o Estado e ao Município a disponibilização de “terapia de nutrição enteral exclusiva com aspecto físico líquido, quantidade 31L (mínimo de 1.5 k/cal/ml), hiperproteica, baixa osmolaridade, presença de TCM, presença de fibras, isenta de sacarose, glúten, colesterol e lactose. Destruição calórica: Acima de 40% de carboidratos, além disso, necessita de 31 (trinta e uma) unidades de Equipos e 31 (trinta e um) unidades de seringa à parte autora, pelo período que necessário, realizando, se for o caso, a compra do suplemento na rede privada”.

Outrossim, o ato sentencial condenou o Município ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública fixada em 10% sobre o valor da causa. (ID 8917011).

Em suas razões a apelante argui sua ilegitimidade passiva para demandas que sejam de “alta complexidade”, e aduz sua impossibilidade em arcar com despesas que estão fora do seu orçamento, levantando a diferença estrutural entre os entes federados e a lei de regência, para rechaçar que possa ser responsabilizado, arguindo, ainda, a ausência de comprovação da necessidade do “procedimento” solicitado e pugna pelo afastamento da verba honorária arbitrada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção integral da sentença (ID 11736454).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Alta Floresta em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Cível daquele município que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Específica n° 1004469-44.2018.8.11.0007, proposta por Cícera Farias de Lima, representada por seu cunhado Rones Bandeira Duarte, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos elencados na exordial.

O ato sentencial condenou o Estado e ao Município a disponibilização de “terapia de nutrição enteral exclusiva com aspecto físico líquido, quantidade 31L (mínimo de 1.5 k/cal/ml), hiperproteica, baixa osmolaridade, presença de TCM, presença de fibras, isenta de sacarose, glúten, colesterol e lactose. Destruição calórica: Acima de 40% de carboidratos, além disso, necessita de 31 (trinta e uma) unidades de Equipos e 31 (trinta e um) unidades de seringa à parte autora, pelo período que necessário, realizando, se for o caso, a compra do suplemento na rede privada”.

O ato sentencial, igualmente, condenou o Município ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública fixada em 10% sobre o valor da causa. (ID 40001519).

O Município alega preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, uma vez que o responsável pelo fornecimento de procedimentos de médio/alto custo é o Estado de Mato Grosso.

Sem razão o Apelante. Isto porque é consabido que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável.

Nesse sentido a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, ao dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Por sua vez, O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Neste espeque a manutenção da saúde pública é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Assim, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS - “PAZOPANIBE 800 mg” - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Demonstrada a necessidade dos medicamentos prescritos ao paciente pelo médico responsável pelo tratamento, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1018713-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – ILEGITIMIDADE DO ENTE MUNICIPAL – AFASTADA – SOLIDARIEDADE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS DO SUS – PRECEDENTES DO STF – DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO – PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à dispensação de medicamento e(ou) tratamento de saúde, a pessoas que não dispõem de condições de custeá-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Uma vez comprovada a imprescindibilidade

do medicamento

prescrito

no

receituário

do paciente,

por

meio de relatório médico, que revela o uso e a ineficácia de outros fármacos, impõe-se ao Poder Público a obrigação de fornecê-lo.

É pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que é possível o

fornecimento

de

medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito.

Deve-se, contudo, verificar a imprescindibilidade do medicamento em detrimento daqueles fornecidos, regularmente, pelo SUS.

(N.U 0000854-18.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 16/02/2021).
Grifos acrescidos.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar ventilada.

No que tange ao mérito, é imperioso ressaltar, aqui, que tal entendimento visa privilegiar o direito à vida e à saúde, em detrimento de barreiras burocráticas e financeiras. É que, se a garantia à saúde é feita de forma ampla e irrestrita em nossa Constituição Federal, não pode a lei ou outras espécies normativas infraconstitucionais, ao disciplinar a questão, restringir o seu gozo.

Da análise cuidadosa dos autos, em especial do relatório médico promovido pela Dra. Priscila Cosac, CRM-MT 8926 em síntese, a parte autora é “
portadora da doença lúpus eritematoso sistêmico (LES) há 16 (dezesseis) anos, além de possuir nefrite lúpica, dismotilidade esofagiana e hérnia de hiato, e devido apresentar astenia, náuseas, diarreia, êmenese incoercíveis e desnutrição proteica calórica grave, necessita de uma terapia de nutrição enteral exclusiva com aspecto físico liquido, quantidade de 31L (mínimo de 1.5 kcal/ml), hiperproteica, baixa osmolaridade, presença de TCM, presença de fibras, isenta de sacarose, glúten, colesterol e lactose. Destruição calórica: Acima de 40% de carboidratos”
(ID 8916967).

Com tais informações, conclui-se ser evidente que o paciente se encontra em situação delicada, motivo pelo qual o fornecimento do tratamento é medida de suma importância para garantir o direito à vida. Entender o contrário desafiaria o próprio princípio da dignidade humana.

De tal modo, considerando as especificidades do caso concreto e a instrução da demanda é imperioso se confirmar a sentença e a tutela antecipada autorizadora da obrigação.

Lado outro a Fazenda Pública Municipal ancora-se na suposta inobservância ao princípio constitucional da reserva do possível.

Entrementes, o supramencionado fornecimento de medicamentos a parte Autora/Recorrente, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que o Município não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE VAGA EM LEITO HOSPITALAR DE ENFERMARIA PEDIÁTRICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

(...)

(N.U 0005813-19.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).
Grifos acrescidos.

Quanto ao afastamento da verba honorária, razão lhe assiste.

Isto porque o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado de Súmula n° 421 vedou a percepção de verba honorária por parte da Defensoria Pública, veja-se –
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - TFD - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1000610-64.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).

Neste espeque a sentença merece retificação neste ponto.

Com esses fundamentos, na remessa necessária, retifico o ato sentencial e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
do recurso aviado pelo Município de Alta Floresta, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021